Tribunal: TJSP
Processo: 2040687-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência de cotas
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA PREVISTA PARA AS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO N. 623/13 – NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO II, II.3 DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA PREVISTA PARA AS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO N. 623/13 – NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO II, II.3 DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CABE À SEGUNDA SEÇÃO O JULGAMENTO DE AÇÕES QUE VERSEM SOBRE AÇÕES DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E SEMELHANTES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO SUSCITADO.